Tribunal: TJMT
Processo: 27025-75.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
13/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 707399-2 / 2021
Quinta-feira, 13 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80270253620188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80270253620188110001
Requerente: ANTONIA GOMES DA SILVA
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: ANTONIA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ
59480580187
Beneficiário:
Conta Judicial 2700103331678
Valor: R$ 7.075,18 (sete mil e setenta e cinco reais e dezoito centavos)
Autorizado: SAULO AMORIM DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 022.039.211-02
Data de Emissão: 13/05/2021
Titular Conta SAULO AMORIM DE ARRUDA
CPF/CNPJ Titular Conta 022.039.211-02
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 7666152 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1200652459 1/1